Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
1. A ausência de compromisso de uma das testemunhas da autora, por ser parente, não configurou hipótese de cerceamento de defesa, porquanto o douto magistrado de origem julgou a demanda com fundamento nas diversas provas já constantes dos autos, inclusive com toda a prova documental e oral produzida em Juízo.
2. A documentação que acompanha as razões da apelação não se enquadra no conceito de documento novo. Não houve demonstração de impedimento para a juntada em momento anterior, de modo que não foram atendidos os pressupostos para a sua apresentação somente nesta instância recursal.
3. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, desimpedidos legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
4. Comprovado que o relacionamento havido entre a Apelante/Autora e o de cujus não preenche os requisitos da união estável, imperioso a rejeição do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.